Tribunal: TJSP
Processo: 1008932-09.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008932-09.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado IBD - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE DESCARTÁVEIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008932-09.2018.8.26.0008 -Voto no 8905
2
VOTO No: 8905
APELAÇÃO No: 1008932-09.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA:
IBD
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
DE
DESCARTÁVEIS LTDA.
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cédula de
crédito
bancário.
Sentença
de
improcedência. Ré revel. Ausência de
prova da contratação. Mantida a r.
sentença. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação não respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o Banco autor reformada a r.
sentença de fls. 75/77, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação de cobrança e o condenou no pagamento de
custas e despesas processuais. Sustenta o apelante, em apertada
síntese, ser devido do débito em comento oriundo de cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008932-09.2018.8.26.0008 -Voto no 8905
3
crédito bancário.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que o autor Banco do Brasil S.A. ajuizou a presente ação de
cobrança em face de IBD Indústria Brasileira de Descartáveis Ltda.,
representada por João Alves de Araújo, aduzindo, em síntese, que
firmou, em 29/10/2015, crédito bancário de no 119.206.794 (fls.
32/41), por meio da qual a ré assumiu a obrigação de lhe pagar o
montante de R$ 159.988,52 em 96 parcelas mensais. Disse, contudo,
que não houve adimplemento da obrigação assumida e que o débito
perfaz atualmente o montante de R$ 212.664,93, valor este atribuído à
causa.
A ré foi devidamente citada, porém deixou
transcorrer in albis o prazo para contestar o feito (fls. 65).
Foi requerido, então, pelo Juízo que o autor
juntasse aos autos cópia da referida Cédula de Crédito Bancário
devidamente assinada ou outro documento apto a comprovar a relação
jurídica entre as partes (fls. 66). O Banco requereu prazo suplementar
de 15 (quinze) dias para o cumprimento integral do r. despacho de fls.
66, o que foi deferido sem o devido cumprimento.
Sobreveio
a
r.
sentença
que
julgou
improcedente a presente ação nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008932-09.2018.8.26.0008 -Voto no 8905
4
“No mérito a ação é improcedente.
Aduz o autor que celebrou com o réu Cédula
Crédito Bancário de no 119.206.794 (fls.
32/41), tendo o requerido assumido o
pagamento
do
débito
discriminado
na
exordial.
Ocorre que a parte autora, não logrou êxito
em comprovar o vínculo jurídico entre as
partes, uma vez que o referido documento
sequer está assinado pelos contratantes,
situação está em desconformidade com o
estabelecido no artigo 29 da Lei no 10.931/04.
Ainda, sequer juntou demais provas a
comprovar suas alegações, mesmo instada a
tal feito (fls. 66). É entendimento:
'Ação de cobrança 'cédula de crédito
bancário' presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo autor em face da revelia do réu
é relativa jurisprudência do STJ instrumento
não assinado e não preenchido ausência de
elementos
que
comprovem
a
efetiva
contratação e a veracidade dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008932-09.2018.8.26.0008 -Voto no 8905
5
cobrados ônus da prova do autor (art. 333, I,
do CPC) demanda improcedente recurso
provido'.
(TJSP;
Apelação
0008832-87.2012.8.26.0006;
Relator
(a):
Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
12/11/2013;
Data
de
Registro: 28/11/2013).
'AÇÃO DE COBRANÇA Contrato Banco -
Ausência de prova da existência do débito no
importe
de
R$
137.302,82
-
Razões
expendidas no recurso que não se prestam a
abalar os fundamentos da sentença de
improcedência Apelação não provida'. (TJSP;
Apelação Cível 1002195-57.2018.8.26.0309;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data
de Registro: 19/06/2019).
Não tendo o autor instruído aos autos prova
apta
para
comprovar
a
anuência
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008932-09.2018.8.26.0008 -Voto no 8905
6
requerido com o débito supracitado ou a
existência de relação jurídica entre as partes,
o requerente desincumbiu-se do ônus previsto
pelo artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil 'O ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito', portanto, de rigor, a improcedência
do pedido.”
Humberto Theodoro Júnior leciona que: “No
processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus
da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida
pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste
o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado
é o mesmo que fato inexistente”. (Humberto Theodoro Júnior, Curso
de Direito Processual Civil, p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008932-09.2018.8.26.0008 -Voto no 8905
7
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os litigantes,
estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso em tela, o Banco autor não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, e não trouxe
documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica entre as partes,
conforme bem observado na r. sentença.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
Por fim, deixa-se de majorar honorários
advocatícios, porquanto a ré foi revel e não apresentou
contrarrazões.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator